Tribunal: STF
Processo: HC 236110
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato coator praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal nº 0003393-63.2011.8.26.0125/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, pelos crimes dos arts. 312, caput, e 313-A, caput, na forma do art. 71, todos do Código Penal, (peculato e inserção de dados falsos em sistema de informações, em continuidade delitiva) (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa para absolver o paciente pelo delito previsto no art. 313-A, caput, do Código Penal, redimensionando a reprimenda para 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa (e-doc. 6). Consta na inicial na impetração ter a defesa interposto recursos especial e extraordinário, os quais não obtiveram êxito, tendo o título condenatório transitado em julgado em 04/12/2023.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma que o paciente faz jus ao reconhecimento da figura do arrependimento posterior, pois, apesar da denúncia ter indicado prejuízos financeiros ao erário, há prova de reparação integral do dano antes do recebimento da denúncia. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento, na segunda fase da reprimenda, da atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. “b” do Código Penal. Sustenta ser indevida a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, uma vez amparada em fundamentos genéricos e dissociados de elementos concretos dos autos. Salienta a primariedade e os bons antecedentes. Alude à suficiência do regime inicial aberto. Diz atendidos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, caso assim não se entenda, socorre ao paciente o direito a suspensão condicional da pena.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a suspensão da execução da pena e da expedição de mandado de prisão até a apreciação do presente writ e, ao fim, o deferimento da ordem para reconhecer o arrependimento posterior, com aplicação do redutor no grau máximo, fixar a pena-base no mínimo legal, estabelecer o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da suspensão condicional da pena em atenção ao grave estado de saúde do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Não há nos autos ato coator proferido por autoridade a atrair a competência desta Suprema Corte. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (...)  



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”  



    8. Desse modo, conforme a previsão constitucional, não compete ao Pretório Excelso julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, a qual deve ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c” . A esse respeito, cito os seguintes precedentes.



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.” 



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator